Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-57.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. NÃO LIMITAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REJEIÇÃO. ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSENTES OS REQUISITOS. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. FIXAÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DOS GENITORES. DESPESAS DO ALIMENTANDO. PENSIONAMENTO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional. Depreende-se das provas dos autos que não restou comprovada a impossibilidade do apelante de arcar com as despesas processuais, sem o sacrifício da própria subsistência. Desse modo, o pedido do benefício deve ser indeferido.
2. Em respeito ao princípio do melhor interesse do menor, no que diz respeito à ação de alimentos, o juiz não resta limitado aos pedidos inicialmente formulados, de maneira que devem ser mensurados com fundamento nas necessidades básicas do filho e na real capacidade econômica do genitor. Dessa forma, não há que se falar em sentença extra petita tão somente pelo percentual dos alimentos ser acima do inicialmente requerida, quando o autor sequer possuía conhecimento sobre a real renda do réu.
3. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), consubstanciando, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
4. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
5. A verba alimentar deve promover ao alimentando um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras dos alimentantes para tal desiderato.
6. Ponderando a capacidade contributiva de cada genitor e os gastos inerentes à idade do alimentando, revela-se desarrazoada a manutenção dos alimentos no percentual estabelecido na sentença, devendo haver a redução da obrigação alimentar para o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos brutos, em observância ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
7. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida.